Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20793039, informou-se a impossibilidade de cumprimento do alvará de levantamento quanto ao crédito de SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, haja vista o falecimento da credora (ID: 20793039). No ID: 22732963, o exequente colacionou aos autos os documentos que julgou necessários para comprovar a sucessão processual da substituída. No ID: 22732964, foi colacionada a certidão de óbito de MOISÉS FERREIRA FARIA, então viúvo da credora SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA. O SINDIRETA assentou ao ID 23128801 que foi aberto inventário dos bens deixados pela substituída SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA. Em razão do reconhecimento de união estável do falecido, Moisés Ferreira Faria Consignou, os inventários tramitaram de forma autônoma. Por fim, indica o percentual de cada sucessor. O Distrito Federal requereu indeferimento da habilitação, por considerar necessária a abertura de inventário. Manifestou-se favorável à habilitação do espólio de SÍRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA. Informou o SINDIRETA, ao ID: 24804357, que já foi aberto o inventário, com a nomeação do herdeiro DIEGO GUTTIERRY BARROSO FARIA como inventariante. É o relato necessário. Decido. Constam dos autos os seguintes documentos: i) certidão de óbito de SÍRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA no ID: 22732964; ii) procurações dos sucessores STEFANNY MONICK BARBOSA FARIA, MOYSÉS GUTEMBERG BARROSO FARIA e DIEGO GUTTIERRY BARROSO FARIA aos IDs: 22732962 e ss.; iii) certidão de casamento de SÍRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA e MOISES FERREIRA FARIA no ID: 22732964 - Pág. 2; certidão de óbito de MOISÉS FERREIRA FARIA no ID: 22732964; vi) demais documentos comprobatórios no ID: 22732964 - Pág. 4 e seguintes. No ID: 23128801, o SINDIRETA informou os nomes dos sucessores e o percentual devido a cada um deles: MOISES FERREIRA FARIA (viúvo meeiro) - 50%; DIEGO GUTTIERRY BARROSO FARIA - 16,66%; MOYSES GUTEMBERG BARROSO FARIA - 16,66% e STEFANNY MONICK BARROSO FARIA - 16,66%. Pois bem. Acerca do pedido de habilitação de sucessores, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. Na espécie, o SINDIRETA comprovou o óbito de SÍRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA pela certidão de ID 22732964 - Pág. 1, bem como a existência de sucessores da de cujus (ID: 22732964 e ss.). Verifica-se também que, no caso dos autos, consoante certidão de óbito de ID: 22732964, a falecida deixou bens a inventariar, devendo, por isso, ser sucedida por seu espólio, devidamente representado pelo inventariante. Sobre o tema sucessão processual, é sabido que: "Embora no caso de morte do autor da ação seja efetuada a substituição processual pelo seu espólio, é admissível a simples habilitação dos seus herdeiros na hipótese de inexistência de patrimônio suscetível de abertura de inventário” (REsp 254.180-RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Vicente Leal. DJU 15.10.2001, p. 304) (grifos nossos). A regular representação dos sucessores DIEGO GUTTIERRY BARROSO FARIA, MOYSES GUTEMBERG BARROSO FARIA e STEFANNY MONICK BARROSO FARIA, em juízo dá-se pelos instrumentos de mandato juntados no ID 22732962 e ss. Por outro lado, a representação do viúvo, MOISES FERREIRA FARIA, não foi juntada aos autos. Ademais, o viúvo da servidora também é falecido, conforme comprova a certidão de ID: 22732964 - Pág. 3. Nesse quadro, inviável a habilitação nominal dos sucessores. Pelo exposto: a) defiro a sucessão processual de SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA pelo seu espólio, representado pelo inventariante, nos termos dos arts. 75, VII e 618 do CPC; b) revogo, somente em relação a SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, a decisão de ID: 19700152, que decretou a extinção da requisição (n. 0006764-84.2010.8.07.0000), de forma a deferir a retificação da RPV em favor do espólio, ora habilitado; c) em razão da sucessão processual, promova-se as modificações no sistema e retifique-se a RPV 0006764-84.2010.8.07.0000; d) oficie-se a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, quanto ao processo de inventário n. 0010582- 36.2013.8.07.000, dando ciência desta decisão. Brasília, 20 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador